Tribunal: STF
Processo: Pet 12936
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Pet autuada nesta SUPREMA CORTE, por prevenção ao Inq. 4.781/DF, para apuração de possível origem criminosa do vazamento de conversas pelo aplicativo de WhatsApp entre servidores lotados no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e no TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, após uma série de reportagens publicadas no site da Folha de São Paulo.



    A Polícia Federal encaminhou o relatório final da investigação, concluindo que “constata-se a materialidade, pelo menos, do crime previsto no art. 325, § 2º, c/c art. 327, § 2º, ambos do Código Penal. Quanto à autoria, verificou-se de forma inequívoca a atuação de EDUARDO DE OLIVEIRA TAGLIAFERRO (CPF 164.212.188-65), razão por que promovo o indiciamento como incurso nas penas do art. 325, §2º (Violação de Sigilo Funcional com Dano à Administração Pública), c/c art.327, §2º, ambos do Código Penal” (eDoc. 92).



    Em 22/8/2025, a Procuradoria-Geral da República ofereceu denúncia em face de EDUARDO DE OLIVEIRA TAGLIAFERRO pela prática dos crimes de violação de sigilo funcional (art. 325 do Código Penal), coação no curso do processo (art. 344 do Código Penal), obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa (art. 2º, § 1º, da Lei 12.850/13) e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do Código Penal), observadas as regras de concurso material (art. 69, caput, do Código Penal) (eDoc. 181). 



    Determinada a notificação do denunciado (eDoc. 183), a carta de ordem expedida com essa finalidade foi devolvida, diante da diligência infrutífera, nos termos da certidão lavrada pelo senhor Oficial de Justiça com o seguinte teor:



    “CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 106.2025/007090-9 dirigi-me ao endereço indicado e nas diligências realizadas não consegui localizar o requerido, tendo encontrado o imóvel fechado. Segundo informações de vizinhos, o requerido mudou-se do local e estaria residindo no exterior.



    Em vista disso, deixei de citar Eduardo de Oliveira Tagliaferro.”



    Em 26/9/2025, diante da informação de que o acusado encontra-se em local incerto e não sabido, determinei a notificação de EDUARDO DE OLIVEIRA TAGLIAFERRO por edital, nos termos dos arts. 363, § 1º, e 365, do Código de Processo Penal, c/c o art. 4º, § 2º da Lei 8.038/1990, com o prazo de 15 (quinze) dias.



    A Defesa de EDUARDO DE OLIVEIRA TAGLIAFERRO requereu (a) “vista e cópia de todos e quaisquer procedimentos administrativos e judiciais, quer sejam pedidos de prisão, bloqueio de bens, pedido de extradição, entre outros, oriundos e/ou relacionados ao presente feito”; e (b) “a suspensão do prazo de citação editalícia e, por conseguinte, que seja expedida a competente carta rogatória para a efetiva citação do Suscitante”, argumentando que “o Peticionário se encontra em localidade sabida pelas autoridades brasileiras e italianas” (eDoc. 208).



    É o relatório. DECIDO.



    O pedido de acesso aos autos formulado pela Defesa de EDUARDO DE OLIVEIRA TAGLIAFERRO está PREJUDICADO, uma vez que a presente investigação tramita de forma pública e os defensores do réu constam como devidamente habilitados (art. 93, IX, da CF/88).



    Destaco, na hipótese, que EDUARDO DE OLIVEIRA TAGLIAFERRO possui domicílio em Caieiras/SP, situado na Rua Constantino Toigo, nº 193, bairro Nova Caieiras, CEP 07704-140.



    O denunciado, de maneira transitória, encontra-se fora do território nacional, exatamente para reiterar, conforme apontaram a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República, a prática criminosa e evadir-se de possível responsabilização judicial evitando, dessa maneira, a aplicação da lei penal.



    Tal fato é confessado expressamente pelas postagens realizadas pelo denunciado nas redes sociais.



    Além de declarar, expressamente, que se encontra em território estrangeiro para se furtar à aplicação da lei penal, também é inequívoca a ciência, por parte do denunciado EDUARDO DE OLIVEIRA TAGLIAFERRO, acerca das condutas que lhe são imputadas na denúncia oferecida nestes autos.



    Dessa maneira, não resta dúvidas de que o denunciado, mesmo mantendo seu domicílio em território nacional, criou dificuldades para ser notificado, possibilitando, nos termos do §2º do art. 4º da Lei 8.038/1990, sua citação por edital, conforme determinei em decisão de 26/9/2025.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RiSTF, JULGO PREJUDICADO o pedido de acesso ao autos e INDEFIRO o pedido de notificação por carta rogatória formulado pela Defesa de EDUARDO DE OLIVEIRA TAGLIAFERRO.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente